Tribunal: TJBA
Processo: 0201549-05.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0201549-05.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERALDO CARVALHO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ELVIO HISPAGNOL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DISCUSSÃO SOBRE SALDO RESIDUAL APÓS 192 PARCELAS. COISA JULGADA EM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por GERALDO CARVALHO NASCIMENTO contra o acórdão que negou provimento à Apelação interposta nos autos de Ação de Execução Hipotecária Extrajudicial ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A., na qual se manteve a exigibilidade do saldo residual decorrente de contrato de financiamento imobiliário firmado em 29/09/1989. O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão, contradição e premissa fática equivocada ao admitir a cobrança de parcelas posteriores à 192ª prestação, afirmando inexistir contrato que ampare tais cobranças e alegando quitação integral das parcelas originalmente pactuadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a exigibilidade de saldo residual decorrente de contrato de financiamento imobiliário, mesmo diante da alegação de inexistência de novo contrato e de quitação das 192 parcelas originalmente pactuadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que a execução hipotecária se fundamenta no contrato original de financiamento e no saldo residual dele decorrente.
5. A decisão também considerou a existência de coisa julgada formada em ação revisional anteriormente proposta pelo embargante, na qual foi confirmada a validade do contrato e do saldo residual do financiamento.
6. Em contratos de financiamento de longo prazo, especialmente no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é possível a existência de saldo devedor residual após o término das parcelas nominais, decorrente de atualização monetária e encargos financeiros.
7. O embargante não demonstrou documentalmente a quitação integral da dívida, limitando-se a apresentar comprovantes das prestações regulares, sem comprovação da liquidação do saldo remanescente.
8. A ausência de formalização de novo instrumento contratual para eventual refinanciamento não afasta a exigibilidade do saldo residual já reconhecido judicialmente.
9. As alegações veiculadas nos embargos revelam mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 783, 784, 787, 798 e 803.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0201549-05.2007.8.05.0001,
em que figuram como Embargante

GERALDO CARVALHO NASCIMENTO,

sendo
Embargad
o

ITAU UNIBANCO S.A.
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.